Tribunal: TJMT
Processo: 1018990-78.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018990-78.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WASHINGTON FELIPE BARBOSA ANDRADE - CPF: 052.444.011-57 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ERNANDES ISAQUE NOVAES DA SILVA - CPF: 014.573.371-85 (VÍTIMA), NAYANE CRISTINA DA SILVA CARVALHO - CPF: 017.705.961-35 (VÍTIMA), CRISLAINE BATISTA DE MOURA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1018990-78.2021.8.11.0042

APELANTE: WASHINGTON FELIPE BARBOSA ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISO II, § 2ª-A, INCISO I, C/C O ART. 70 E ART. 311, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ROUBO OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – PARTICIPAÇÃO NO ILÍCITO EVIDENCIADA – RECONHECIMENTO DO AGENTE ALINHADO À APREENSÃO DO VEÍCULO, LOGO DEPOIS DO CRIME, NA POSSE DO RÉU – TROCA DAS PLACAS IDENTIFICADORAS – CONDUTA QUE RARAMENTE DEIXA VESTÍGIOS – EXAME PERICIAL DESPICIENDO – PROVAS SATISFATÓRIAS DA MATERIALIDADE DELITIVA – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O pedido de absolvição ou de desclassificação é impertinente quando as provas angariadas demonstram a responsabilidade do réu no roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia.

“Nos crimes patrimoniais, como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR).

“A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração”
(TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015).

“Se o álibi apresentado pelo réu se mostra enfraquecido pelas narrativas divergentes e há provas da autoria do acusado por meio de reconhecimento pelas vítimas e depoimento policial prestados em juízo, incogitável se torna a absolvição”
(TJ/MT, N.U 0039234-50.2018.8.11.0042).

“Mostra-se prescindível laudo para se atestar a materialidade do delito, porquanto a simples troca de placas do veículo não deixa vestígio capaz de ser aferido por meio pericial”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.186.152/PR).

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1018990-78.2021.8.11.0042

APELANTE: WASHINGTON FELIPE BARBOSA ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Washington Felipe Barbosa Andrade, contra sentença que o condenou à pena de 13 (treze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2º, inciso II, § 2ª-A, inciso I, (2 vezes) e ao art. 311, todos do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e com uso de arma de fogo

e

adulteração de sinal identificador de veículo automotor
).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido do roubo ou o crime desclassificado para receptação, especialmente diante da negativa de autoria 2) “
em
que pese o depoimento da vítima, em que diz ter reconhecido o apelante e mencionado a tatuagem que o autor do delito possuía, atrás da orelha, como se viu na audiência de instrução, sob o crivo do contraditório, a tatuagem que o Réu possui é diferente da que foi descrita pela vítima
” (sic); 3) “
inobstante a vítima ter confirmado em Juízo que reconheceu o apelante na Delegacia, mas não tendo o referido reconhecimento obedecido às formalidades legais, não há prova válida da autoria do roubo, impondo-se a absolvição do defendente
” (sic); 4) “
é certo que o acusado foi flagrado na posse do automóvel da vítima algumas horas depois do roubo, entretanto, deu ele uma versão totalmente plausível e verossímil para estar na posse do veículo em questão, versão essa confirmada pela testemunha Crislaine
” (sic); 5) não há provas que adulterou as placas do veículo, pois “
não foi juntado aos autos qualquer laudo pericial para comprovar a materialidade da suposta adulteração, portanto, não se pode condenar o defendente por esse delito
” (sic).

Também prequestiona a matéria visando a interposição de recurso aos tribunais superiores
(Id.
147152751 - pág. 1-14).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
147152753 - pág. 1-11).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
151974787 - pág. 1-9
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1018990-78.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de roubo majorado e o de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em razão dos seguintes fatos:

Fato 01:

Consta dos autos que no dia 13 de dezembro de 2021, por volta de 22h30min, em frente à residência situada na Rua Professor Félix de Miranda, nº 385, bairro Cidade Alta, nesta Capital, o denunciado WASHINGTON FELIPE BARBOSA ANDRADE, vulgo “Pantu”, em concurso com outros dois indivíduos não identificados, um aderindo à vontade do outro, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, os seguintes itens: a) 01 (um) camionete Fiat/Strada Freedom 1.3 CD, cor cinza, placa RAX-5F03, de propriedade da vítima ERNANDES ISAQUE NOVAES DA SILVA, avaliada indiretamente em R$ 92.500,00 (noventa e dois mil e quinhentos reais); b) 01 (uma) bolsa feminina; 01 (um) cartão de débito do Banco Caixa Econômica Federal; 01 (um) cartão de crédito do Banco Caixa Econômica Federal; 01 (um) cartão UNIMED; 01 (um) cartão de transporte, celular marca Motorola e produtos de higiene pessoal, de propriedade da vítima NAYANE CRISTINA DA SILVA CARVALHO GARDÉS, não avaliados indiretamente.

FATO 02:

Na mesma ocasião, o denunciado WASHINGTON FELIPE BARBOSA ANDRADE, vulgo “Pantu”, adulterou sinal identificador do veículo camionete Fiat/Strada Freedom 1.3 CD, cor cinza, placa RAX-5F03, com a placa falsa QXT-4B72, substituindo a original.

DETALHAMENTO COMUM DOS FATOS:

Ressai no caderno investigativo que no dia e hora dos fatos, ERNANDES ISAQUE NOVAES DA SILVA parou em frente à casa de sua namorada, quando foi surpreendido por um JEEP RENEGADE, de cor preta, de onde desceram o denunciado WASHINGTON e outro indivíduo não identificado, ambos com armas em punho, e anunciaram tratar-se de um assalto. Na ocasião subtraíram da vítima ERNANDES a camionete Fiat/Strada e da vítima Nayane seu celular e a bolsa com pertences pessoais.

Em seguida os autores do crime e um terceiro que conduzia o JEEP RENEGADE empreenderam fuga do local.

De posse do veículo, o denunciado e seus comparsas substituíram a placa original do veículo (RAX-5F03) pela placa QXT-4B72, pertencente a outro veículo com as mesmas características.

No dia 14/12/2021, a Polícia Militar foi acionada para deslocar até o Motel Athos, localizado na Rodovia Emanuel Pinheiro, bairro Paiaguás, para verificar uma denúncia de que um casal teria entrado no referido estabelecimento em companhia de uma criança. No local, foi feito contato com funcionados do motel e informaram em qual apartamento estariam os suspeitos. Realizada busca no local, não foi encontrada nenhuma criança.

Durante conversa com o denunciado, os Policiais Militares notaram que ele havia ficado muito nervoso com a presença da equipe no local, dizendo a todo instante que já estava indo embora, querendo entrar no veículo que estava na garagem.

Ao ser feita a checagem do veículo, verificou-se que a placa que estava fixada no automóvel (QXT-4B72 - placa falsa), constou em um veículo com as mesmas características, porém, a numeração do chassi era diferente. Realizada nova checagem pela numeração do chassi, foi constatado que o veículo era produto de roubo ocorrido em 13 de dezembro de 2021, sendo a placa original RAX-5F03, de propriedade da vítima ERNANDES, que registrou o B.O. nº 2021.328159.

Ao ser ouvido, ERNANDES disse que no momento do roubo, um dos indivíduos era magro, tinha aproximadamente 1,70 de altura, pele morena, cabelo baixo, cavanhaque fino e tatuagem na região do pescoço, atrás da orelha, características que batem com a de WASHINGTON FELIPE BARBOSA ANDRADE, que foi reconhecido pela vítima como um dos autores do crime.

[...]
(Id.
147152662 - pág. 1-3).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase investigativa, Luciney Gomes de Brito descreveu a ocorrência, nos termos transcrito:

A guarnição do 3º BPM/CIA PM Jardim Vitória [...] foi acionada pelo CIOSP às 14:
15hs para deslocar até o Motel Athos, Rodovia Emanuel Pinheiro, Bairro Paiaguás, a fim de verificar denúncia de que um casal teria entrado no estabelecimento em companhia de uma criança
; No local foi feito contato com funcionários do motel, onde foi informado qual apartamento estariam os suspeitos; Que ao chamar pelos ocupantes do quarto, comparecem perante a guarnição os conduzidos Washington e Crislaine; Indagados os mesmos se estariam com alguma criança no quarto, relataram que a babá teria levado a criança no motel, mas que não permaneceu no local; Que foi feito buscas no quarto onde os suspeitos se encontravam e não foi localizado nenhuma criança no local;
Durante conversa com o suspeito Washington, a guarnição notou que este ficou muito nervoso com a presença da equipe no local e a todo instante dizendo que já estava indo embora e querendo entrar no veículo que estava na garagem, qual seja Fiat/Strada Freedom 13cd, de cor cinza, que estava com a placa QXT 4b72
; Sendo assim, foi solicitado o documento do veículo e documentação pessoal dos mesmos, onde informou que não estava com seus documentos pessoais e o suspeito Washington alegou que não estava portando o CRLV do veículo;
Então foi feito a checagem dos suspeitos e veicular, onde para o suspeito Washington constou várias passagens criminais; em checagem do veículo, pela placa que está fixada no automóvel (placa: QXT-4b72), constou em um veículo com as mesmas características, porém a numeração do chassi não bateu; que realizado nova checagem pela numeração do chassi nº 9bd281b31nyw53322, foi constatado que o veículo é produto de roubo e que a placa original é RAX5F03; Diante disso, foi feito contato com o proprietário que consta no registro do automóvel, senhor Ernandes Isaque Novaes da Silva, este informou que seu veículo foi roubado na data de ontem (13/12/2021) no bairro cidade alta, onde registrou o BO nº 2021.328159;
Diante dos fatos, deslocamos para a central de flagrantes para confecção e registro do boletim de ocorrência para as devidas providências; foi utilizado algemas apenas na condução do suspeito Washington

por receio de fuga e ambos foram entregues sem lesão corporal;
O proprietário do veículo informou que estava deslocando para a central de flagrantes, pois reconheceu o suspeito Washington, como sendo um dos autores do roubo

[...]

(id. 147152656 - pág. 21-22).

O depoimento de Marlon Leite Pompeu foi no mesmo sentido (Id. 147152656 - pág. 24-25).

Ernandes Isaque Novaes da Silva confirmou que, no dia 13-12-2021, por volta de 22h30min, seu veículo foi roubado por três rapazes armados, que chegaram em um Jeep Renegade. Disse que no dia seguinte seu carro foi recuperado e que identificou o réu como um dos autores do crime (Id. 147152656 - pág. 26-27).

Crislaine Batista de Moura contou que, na madrugada daquele dia, “
chegaram em sua casa dois meninos, conhecidos do réu – que é seu marido – o e o chamaram batendo na janela
”, sendo que “
estavam em uma camioneta Fiat Strada, que queriam guardar lá no quintal
”. Pouco depois “
disseram que era para [o réu] ir no motel e lhe dariam mil reais, que depois mandariam o dinheiro via pix, quando outro menino fosse buscar [o carro]”
(Id. 147152656 - pág. 33-34).

Na delegacia de polícia, o réu negou ter envolvimento nos crimes, aduzindo que foi pago apenas para guardar o veículo no motel (Id. 147152656 - pág. 39-41).

Na instr
ução processual, Ernandes Isaque Novais da Silva confirmou a ocorrência do roubo a atribuiu ao réu sua autoria,
verbis:

MP: [...] segundo consta aqui na denúncia [...], o senhor registrou então o boletim de ocorrência desse roubo, eram duas pessoas que desceram, mão armada, cara limpa, alguém ficou no carro, o senhor não sabe, mas deve ter alguém ficado no carro porque saiu o Renegade que estava lá?

V: Correto.

MP: E posteriormente seu veículo foi achado pela Polícia Militar em um motel, aí o senhor foi comunicado, esteve lá na delegacia e teria reconhecido o carro, inclusive o denunciado; segundo consta também ele teria trocado as placas do veículo [...], é sobre isso que vou falar com o senhor, está lembrado desse fato?

V: Sim, me recordo sim.

MP: Pois bem, o senhor então estava com sua namorada, ia deixa a namorada em casa?

V: [a vítima faz sinal positivo com a cabeça].

MP: Desceram do veículo, estavam dentro do veículo, como que foi que chegou o pessoal e como eles chegaram lá?

V: Eles abordaram a gente, foi o seguinte, a gente chegou [...], hora que parei na frente do portão dela veio um Renegade na contramão [...], na mão contraria, aí um Renegade preto, à noite, eram umas 22 horas mesmo, estava meio molhado, estava chuvoso o dia, pararam, o motorista já apontou uma arma, desceu um correndo e já apontou a arma para mim, desceu outro e já rendeu ela, isso foi coisa muito rápida, foi questão de segundos, né?, hora que eu parei o carro chegou ao contrário e aí nos assaltou, rendeu ali, levou todos os pertences [...], a gente ficou sem carro e saíram fugido.

MP: Entendi, eles desceram do carro, vocês estavam dentro do carro ainda, eles já foram apontando a arma para vocês, é mais ou menos isso que aconteceu?

V: O Renegade parou do meu lado, que daí fica motorista com motorista, como ele estava vindo na mão contrária, o motorista já parou e apontou uma arma, aí em seguida já desceu dois da parte traseira, das duas portas traseiras do Renegade, desceram correndo e vieram na frente da Strada, aí não teve nem reação.

MP: Onde o senhor estava lá tinha algum poste de energia elétrica, era iluminado?

V: Sim, era bairro, estava embaixo do poste.

MP: Embaixo do poste?

V: Sim, em frente ao portão da casa dela tem um poste.

[...]

MP: O que apontou o revólver para o senhor era o motorista ou era o outro [...], que desceu?

V: Não, tá, o motorista apontou, desceu dois armados, o que eu reconheci, o que me rendeu, que fez eu sair do carro foi o que eu reconheci
.

MP: Entendi, isso aí que quero perguntar para o senhor, ele estava armado também, os três estavam então?

V: Certo.

MP: Como que era essa pessoa aí que rendeu o senhor, que jeito que ele era?

V: Rapaz de pele morena, um pouco mais escuro que eu, estava de cabelo feito, cabelo baixo, barba, bigode feitinho, tinha umas tatuagens, tem uma tatuagem [a vítima aponta o pescoço], o que marcou muito para mim foi uma tatuagem que tem no pescoço, do lado direito
,
um crucifixo, se não me engano
, me rendeu assim na boa, falou assim: “desce, desce, perdeu, perdeu”, eu peguei, já saí do carro, fazer o que, pode levar.

MP: Então, o que chamou a atenção do senhor foi esse crucifixo, essa tatuagem?

V: Uma tatuagem abaixo da orelha, tinha uma tatuagem no braço, mas eu não identifiquei.

MP: Não identificou no braço, qual braço que era, sabe?

V: Olha, isso daí não me recordo.

MP: Mas essa tatuagem que o senhor identificou, que pareceu até uma cruz abaixo da orelha, esse indivíduo que o senhor fala é um moreno, é isso?

V: É isso, foi o que foi pego lá com o carro.

MP: Aproximadamente um metro e setenta, falou em cabelo baixo, falou que tinha cavanhaque, é isso?

V: Tinha um bigode fininho, tipo um ‘cavanhaquinho, mas meio falhado [...], e aproximadamente isso aí mesmo, a altura dele era entre um metro e setenta, um metro e setenta e pouco.

MP: Não usava máscara, né?

V: Não, nenhum não usava.

MP: Lá na delegacia o senhor reconheceu, antes foi perguntar [...], esse crucifixo estava, era preto, esse estilo que o senhor fala que talvez seja, você viu uma tatuagem parecida com um crucifixo, era preta, era que cor?

V: Não era colorida não, era azul, preto, na pele morena tatuagem não fica...

MP: [...] quando o senhor chegou lá na delegacia, o senhor reconheceu ele; o delegado está dizendo que não colocou ninguém perto dele porque não tinha ninguém parecido, realmente só foi ele que foi apresentado para o senhor, é isso?

V: Sim senhor, só ele mesmo.

MP: Na hora que ele foi apresentado lá alguém falou para o senhor que ele tinha tatuagem ou o senhor de cara já falou [...], como que foi?

V: Não, na hora que virou na lateral, que eu vi ele de lado ali para mim, que eu fui sair da porta e ele virou para entrar, na hora já veio aquele flash, [...] ele mesmo, hora que olhei para ele certinho lá, até falei para o delegado: “rapaz do céu, como é difícil a gente ficar assim na frente”.

MP: O senhor viu que ele era, no entanto, assim, a tatuagem na hora o senhor já percebeu também lá na delegacia?

V: Sim, na hora.

MP: Ah tá, e do braço o senhor está falando que parece que ele tinha, como que é isso, o senhor não lembra direito se tinha no braço, só para eu saber aqui, ou o senhor lembra que tinha, mas não sabe que tatuagem que era?

V:
Correto, eu lembro que tinha, mas não sei que tatuagem que era, não ficou frisado não
.

MP: Mas certeza, porque pode ser que a gente vai ouvir [...], mostra o braço e não vê, certeza que ele tinha tatuagem no braço?

V: Olha, vou falar par ao senhor, sinceramente é certeza, só não lembro do que era a tatuagem
.

MP: Mas essa tatuagem no braço o senhor viu na hora do assalto também ou o senhor viu só na delegacia, depois que o senhor viu essa tatuagem do crucifixo [o Promotor aponta para o pescoço, próximo à orelha]?

V: Na hora que eu vi ele apontando a arma para mim.

MP: Vou mostrar meu braço para o senhor [...], qual lugar assim mais ou menos, pode mostrar, mais ou menos em qual lugar, mostra no senhor [....], que depois vou pedir para ele mostrar para mim?

V: Eu não lembro em qual dos braços, mas era nessa parte do braço, no antebraço aqui.

MP: Parte do antebraço?

V: Isso, essa parte.

MP: Metade assim no antebraço, entre o punho e tal?

V: O punho e o cotovelo.

[...]

MP: Então o senhor tem certeza absoluta que o Washington, essa pessoa que foi presa em flagrante assaltou o senhor?

V: Sim.

MP: Que foi encontrado com o carro lá no motel?

V: [a vítima faz sinal positivo com a cabeça].

[...]

Defesa: Esses outros bens, esses outros objetos que foram subtraídos também foram recuperados ou só o carro?

V: Não, nada foi recuperado, só o carro.

Defesa: O carro parece, consta dos autos, que estava com as placas trocadas, é isso?

V: Sim, estava com as placas trocadas.

Defesa: Você lembra mais ou menos o horário que ocorreu o assalto?

V: Foi em torno das 22horas.

Defesa: [...] que horário que foi recuperado o veículo?

V: O pessoal me ligou, estava na delegacia lá no Detran, era por volta das 13horas
[...], treze, quatorze, não me recordo direito, me ligaram, a polícia me ligou: “seu carro está aqui na delegacia”, aí onde foi que me desloquei para lá.

Defesa: Isso no dia seguinte ao assalto?

V: No dia seguinte ao assalto.

[...]

MP: Em relação a essa placa, quando o senhor esteve lá na delegacia o veículo estava com essa placa adulterada que estão falando ou estava sem placas já?

V: Não, estava com a placa adulterada.

[...]

MP: As placas do veículo, o que aconteceu com elas, essas placas falsas?

V: As placas falsas ficaram lá com os peritos.

MP: Ficou na delegacia?

V: Isso.

MP: E as placas verdadeiras [...], o senhor teve que fazer outra para colocar [...] como que foi isso?

V:
Não, as placas verdadeiras do veículo estavam dentro do veículo, aí eu levei lá para os peritos, eles tiraram a que tinham colocado, tinham clonado, e colocou as verdadeiras.
[...]
(
Id.
147152698 - pág. 1 a 147152731 - pág. 1).

Luciney Gomes de Brito declarou:

MP: [...] o senhor está lembrado desses fatos?

T: Lembro.

MP: O senhor participou dessa ocorrência?

T: Sim, a viatura que foi acionada foi a nossa, da nossa área aqui do Vitória.

MP: Do Vitória?

T: Do Vitória 01.

MP: É perto do Motel Athos ali?

T: Isso, o motel fica na Rodovia 251.

MP: O senhor deslocou com o companheiro de trabalho do senhor para esse motel?

T: Isso, quando é radiado assim pelo CIOSP, desloca sempre dois componentes, eu como comandante e o motorista; nós chegamos lá, a informação seria essa, que teria dentro do quarto do motel uma criança, como não é permitido no motel, o pessoal ligou para a gente.

MP: Entendi, e aí?

T: Minha guarnição chegou, fizemos vistoria pelo local, conversamos com o rapaz que estava no quarto juntamente com a outra mulher, ele informou que essa criança teria passado lá, porém com a babá e já teria ido embora;
foi vistoriado o veículo através do número do chassi, que tem no vidro, e foi constatado que não batia com a numeração da placa, nós fizemos a checagem; diante da informação a gente fez a checagem pelo número do chassi e constou que esse veículo seria produto de roubo em uma data anterior; diante da informação nós conduzimos ele juntamente com a moça que estava com ele até a delegacia, para registro da ocorrência.

MP: [...] essa placa então não batia com o chassi, não era placa original do veiculo, foi trocada; a placa original do veículo estava em que lugar?

T: No momento que nós fizemos... Pelo CIOSP é passado somente o numeral, nós não localizamos a placa [...].

MP: Entendi, na hora vocês não localizaram?

T: Não, a placa não, a gente relata que o veículo já estaria com outra placa trocada.

MP: Vocês não chegaram a fazer uma vistoria dentro do veículo para ver se a placa original esta lá, em algum lugar escondida?

T: Fizemos vistoria, mas acho que não localizamos a placa, colocamos numeração conforme foi passado pelo CIOSP.

MP: Mas vocês olharam debaixo dos tapetes, lá onde fica o estepe, porque parece que foi achada, parece não, a vítima diz que na delegacia encontraram lá as placas, fizeram a vistoria certinha dentro, debaixo do estepe, debaixo dos tapetes, essas coisas?

T: Não, não foi feito, foi verificado se encontraria algum tipo de armamento, mas no estepe não verificamos não.

MP: [...] e ele alegou alguma coisa, o acusado?

T: [...] no momento ele alegava que esse veículo seria de propriedade de uma tia; até solicitamos a documentação com ele, mas ele não conseguiu passar a documentação [...].

MP: Você reparou se ele tinha alguma tatuagem?

T: Não reparei.

MP: [...] na hora ele estava nervoso, ele ficou nervoso?

T: Ele ficou nervoso e falava que o veículo era de uma tia, a gente solicitava a documentação, ele não sabia passar a documentação, detalhe nenhum da tia, foi aí que foi feita...

MP: Ele não tinha o documento do carro, nem detalhes da tia, é isso?

T: Não, foi isso que despertou a curiosidade da polícia em fazer a vistoria mais profundamente.

MP: E documento pessoal dele tinha na hora ou não?

T: Não recordo se ele foi entregue com documento [...].

[...]

Defesa: Vocês encontraram alguma arma em poder do acusado?

T: Não, no momento da abordagem não.

Defesa: Na posse dele ou dentro do veículo foi encontrado algum outro objeto da vítima, além do carro?

T: Pela minha guarnição não [...]. [...]
(
Id.
147152698 - pág. 1 a 147152731 - pág. 1).

Este é o depoimento de Crislaine Batista de Moura:

Defesa: Você é o que do Washington?

I: Aquele tempo a gente estava namorando.

Defesa: Vocês viviam juntos, moravam juntos?

I: Sim.

Defesa: [...] você estava lá no local dos fatos quando ele foi preso?

I: Sim.

Defesa: Poderia relatar para a gente o que aconteceu nesse dia, porque a prisão se deu em um motel, certo?

I: Sim.

Defesa: O que aconteceu, como vocês foram lá nesse motel, tem carro lá que foi apreendido da vítima, como que aconteceu de vocês estarem com esse carro, oque aconteceu antes e durante o tempo [...], da ocorrência, durante a abordagem policial [...]?

I:
A gente morava em uma casa lá no Novo Colorado [...], em torno de uma hora, uma e meia, esse horário, chegaram uns meninos lá, mas a gente estava dormindo, os meninos bateram na porta, a gente não levantou, foram lá e bateram na janela, a gente acordou, né?, aí ele levantou, ele ‘saiu para fora’, aí os meninos começaram a conversar com ele lá, eu fui ‘sair para fora’, começaram a falar alto, eu ‘saí para fora’ e começaram a oferecer dinheiro para ele, para ele estar guardando o carro lá na casa dele, aí ele falou que na casa dele não, enfim, aí ofereceram R$ 1.000,00 (mil reais) para ele, a gente estava com três meses de aluguel atrasado, ele aceitou, aí a gente acabou se deslocando para o motel e foi onde foi efetuada a prisão lá no outro dia
.

Defesa: Certo, então esses rapazes chegaram lá com esse carro e ofereceram dinheiro para o Washington guardar esse carro, certo?

I: Sim.

Defesa: Ele não quis guardar na casa e vocês foram para o motel para esconder o carro, é isso?

I: Não entendi [...].

Defesa: Vocês foram lá para o motel para esconder o carro lá no motel, é isso?

I
: Enfim, eles não falaram, não relataram assim no momento, na hora que eu estava lá, não relataram nenhum momento que o carro era roubado, oferecerem dinheiro para ele guardar o carro e a gestou deslocou para o motel e fomos dormir para lá
.

Defesa: [...] você diz que quando esses rapazes chegaram vocês estavam dormindo?

I: Sim.

Defesa: Antes disso, durante a noite, vocês estavam, o Washington estava lá na casa com você, o que vocês fizeram?

I: Ele estava comigo.

Defesa: Em algum momento no período da noite aquele dia ele saiu lá da casa?

I: Não, ele saiu somente foi no horário que chamaram ele lá, foi mais ou menos, ‘uma e meia da noite’, esse horário que levantou, que chegaram os meninos batendo na janela lá, bateram na porta, bateram na janela.

Defesa: Então antes de uma hora da manhã [...], antes disso ele permaneceu o tempo todo em casa?

I: Sim.

Defesa: Aí vocês foram para o motel, parece que teve uma história, parece que a babá levou a criança lá e depois saiu, teve isso?

I: Sim, era meu filho, meu filho estava chorando, aí ela levou lá só para dar mama para meu filho, eu amamentei meu filho, que meu filho estava no peito [...], e a babá levou embora de volta.

Defesa: [...] aí a polícia chegou lá depois e fez a checagem do carro, fez a prisão, o que aconteceu lá [...]?

I: Sim, fizeram ‘o checamento’ do carro, efetuaram a prisão, e levaram eu e ele, mas em nenhum momento não fizeram nada de mais não, só levaram mesmo [...].

Defesa: E você contou para os policias essa história dos meninos terem chegado lá com o carro?

I: Não, porque no momento lá eles não perguntaram, só efetuaram a prisão e levaram para a delegacia, eu fiz meu depoimento só com o delegado lá na delegacia.

Defesa: Na delegacia você contou isso para o delegado?

T: Sim.

[...]

MP: [...] essas duas crianças que você tem, um tem seis meses parece?

I: É, nesse momento estava com seis meses.

MP: [...] esses dois filhos que você tem são em comum, seu e do Washington?

I: Um sim.

MP: O de seis meses?

I: Um sim.

MP: Esse de seis meses, a criança de seis meses?

I: Sim, agora já está com onze meses.

MP: [...] era uma e pouco da manhã você está falando, as crianças estavam com vocês lá na casa?

I: Sim, estavam.

MP: [...] e onde que estava a babá?

I: Ela morava do lado da casa dele.

[...]

MP: Ela estava, a babá então não estava com vocês na casa?

I: Não, mora do lado da casa.

MP: Uma hora da manhã vocês levaram essas crianças lá para a babá?

I: É, do lado da casa onde a gente morava, que é uma quitinete, ‘são de três peças’, mora do lado da casa que a gente morava.

[...]

MP: [...] a criança, porque que uma hora da manhã deixou com a babá, que já deveria estar dormindo, tal, igual você está falando aí, e não levou junto a criancinha?

I: A gente ia para o motel [...], vamos dormir no motel hoje, deixa a criança lá na Jaqui, na babá, aí eu fui e deixei lá.

[...]

MP: Iriam esconder o carro no motel, é isso?

I: Ele me chamou para dormir no motel.

MP: Entendi, ele tem uma tatuagem abaixo da orelha, no pescoço?

I: Não, ele tem nas costas.

MP: Que formato que é, não é aqui a tatuagem, alguma coisa assim [o promotor mostra o pescoço]?

I: Tem nas costas. [...]
(
Id.
147152698 - pág. 1 a 147152731 - pág. 1).

Em juízo, o réu negou o cometimento dos crimes e, para justificar a posse do veículo, contou a mesma história que Crislaine. Além disso, alegou que: 1) não sabia que o carro era roubado, nem que as placas tinham sido trocadas; 2) disse para os policiais que recebeu o carro de Vitor, inclusive mostrou a eles os áudios que ele lhe enviou ‘sobre o veículo’, mas ‘não tiveram interesse em ir atrás’; 3) é fisicamente parecido com Vitor, pois usam o mesmo corte de cabelo baixo, e ele também tem ‘bigode fino’, tatuagem nos dois lados do pescoço e nos braços’; 4) a tatuagem que tem no pescoço é a ‘cabeça de um motoqueiro fantasma’ (
Id.
147152698 - pág. 1 a 147152731 - pág. 1).

Ao reverso do que sustenta a defesa, as provas abundam e justificam a condenação de Washington.

De acordo com o que restou apurado, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo um menor de idade no Motel Athos.

Quando a PM chegou ao estabelecimento se deparou com o réu e sua companheira Crislaine, que informaram que o filho do casal tinha sido levado pela babá até o local, mas que, em seguida, foram embora.

Como Washington estava muito nervoso, a PM checou o veículo que se encontrava na garagem e descobriu que se tratava de produto de roubo, ocorrido pouco antes.

Além disso, constatam que suas placas pertenciam a outro veículo, com características semelhantes.

No ponto, Luciney Gomes de Brito afiançou: “
minha guarnição chegou, fizemos vistoria pelo local, conversamos com o rapaz que estava no quarto juntamente com a outra mulher, ele informou que essa criança teria passado lá, porém com a babá, e já teria ido embora”.

Disse que
“foi vistoriado o veículo através do número do chassi, que tem no vidro, e foi constatado que não batia com a numeração da placa, nós fizemos a checagem; diante da informação a gente fez a checagem pelo número do chassi e constou que esse veículo seria produto de roubo”.

Garantiu ainda que o réu
“alegava que esse veículo seria de propriedade de uma tia; até solicitamos a documentação com ele, mas ele não conseguiu passar a documentação”.

Quando o veículo foi recuperado, a polícia comunicou o proprietário, que se dirigiu à delegacia e reconheceu Washington como um dos executores do roubo.

Em juízo, a dinâmica dos fatos foi minuciosamente descrita por Ernandes Isaque Novais da Silva, que também confirmou a identificação do réu.

De acordo com a vítima, na “
hora que parou na frente do portão [da casa da namorada] veio um Renegade na contramão [...], eram umas 22 horas [...], o motorista já apontou uma arma, desceu um correndo e já apontou a arma para mim, desceu outro e já rendeu ela”.

Assegurou que o assaltante que lhe rendeu tinha a
“pele morena, um pouco mais escuro que eu, estava de cabelo feito, cabelo baixo, barba, bigode feitinho”,
sendo que lhe
“marcou muito foi uma tatuagem que tem no pescoço, do lado direito, um crucifixo, se não me engano”.

Além disso, explicou para o Promotor de Justiça que conseguiu identificar o réu porque ele ‘estava de cara limpa’ e foi quem lhe “
rendeu e o fez sair do carro”.

Não se pode olvidar que “
nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018)” [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

Conquanto a defesa alegue que a identificação do réu na delegacia de polícia não tem validade, porque não foram observadas as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, as especificidades do caso concreto arrefecem o argumento.

Não desconheço que a legislação estabelece que
“
a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras
que com ela tiverem qualquer semelhança
, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la
”.

Todavia, as características físicas ostentadas pelo réu, notadamente a tatuagem no lado direito do pescoço, impossibilitou encontrar outros dois indivíduos, com aparência assemelhada, para perfilhá-los lado a lado (Id.
147136135 - pág. 1)
.

Nessas condições, a exigência deve ser relativizada por absoluta impossibilidade de seu cumprimento.

O equívoco na identificação realizada pela vítima, tampouco se sustenta.

Como dito alhures, um dos fatores que contribuíram para a identificação do réu foi a tatuagem que tem do lado direito de seu pescoço, que, na percepção da vítima, se parece com um crucifixo.

Embora Washington assegure que a tal tatuagem se trata da ‘cabeça de um motoqueiro fantasma’, o argumento não procede.

As imagens do interrogatório judicial demonstram que o tatuagem não se assemelha em nada ao desenho indicada por ele.

Diante do que consta na gravação, percebe-se, nitidamente, que a tatuagem tem mesmo o formato de uma cruz – ainda que com traços disformes –, o que explica o fato de a vítima dizer que era ‘parecida com um crucifixo’.

Além do mais, não se pode olvidar que o réu tem a pele morena, o cabelo baixo, ostenta bigode fino, do tipo cavanhaque, com algumas falhas, e tem o antebraço tatuado, o que corrobora a descrição que a vítima forneceu desde o primeiro momento.

De toda sorte, a identificação do réu não foi a única prova que subsidiou a condenação, pois a ela se alinha o fato de que ele foi preso, logo depois do crime, com o veículo da vítima.

O assalto ocorreu por volta de 22h30min; no outo dia; segundo a vítima, em torno de 13horas, a polícia telefonou informando que recuperou o carro.

Em crimes dessa natureza,
“a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração” [...]
(TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).

Conquanto o réu tente se eximir da responsabilidade penal, dizendo que o veículo lhe foi entregue por terceiros, de madrugada, e que estava incumbido apenas de guardá-lo no motel, nada ampara a versão exculpatória.

A tal babá, que era vizinha de Washington e Crislaine, e conforme disseram, foi acordada por eles no meio da noite para cuidar das crianças e que depois as levou ao motel, não foi identificada e muito menos arrolada como testemunha para confirmar o acontecido.

A história que a polícia não ‘teve interesse em investigar a pessoa de Vitor’, que, segundo o réu, foi quem lhe entregou o veículo, também não se sustenta.

De fato, o interrogatório extrajudicial desacredita a versão.

Quando questionado pela autoridade policial sobre “quem levou o carro em sua casa”, o réu deu a seguinte resposta: “
não vai ajudar, não vão me soltar não sei o nome deles não
"
(sic) (Id. 147136142 - pág. 1-3).

Ademais, de acordo com os policiais, na ocorrência que gerou o flagrante, o réu se limitou a dizer que o automóvel pertencia a tia dele.

Impende anotar que “a
invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprová-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, como in casu, desacredita a prova pretendida e corrobora a acusação”
(TJ/MT, N.U 1006367-16.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] Se o álibi apresentado pelo réu se mostra enfraquecido pelas narrativas divergentes e há provas da autoria do acusado por meio de reconhecimento pelas vítimas e depoimento policial prestados em juízo, incogitável se torna a absolvição (TJMT, N.U 0005417-97.2015.8.11.0042). [...]
(TJ/MT, N.U 0039234-50.2018.8.11.0042, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).

[...] Descabe cogitar de insuficiência probatória do crime de roubo majorado, diante das provas colhida nos autos, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória a luz do princípio do livre convencimento motivado, diante dos depoimentos das vítimas e as circunstâncias do caso concreto demonstrando a participação dos agentes no roubo, mormente se o álibi apresentado não tem qualquer respaldo no conjunto probatório. [...]
(TJ//MT, N.U 1001909-39.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

Assim sendo, e notadamente porque as provas angariadas demonstram o envolvimento de Washington no roubo, sua condenação deve ser mantida, consoante recomendam os seguintes arestos:

[...] Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes dos adolescentes que praticaram o delito em questão na companhia e sob orientação do apelante. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0004846-70.2009.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 30/05/2021).

[...] É inconsistente a negativa de autoria consubstanciada em versão da qual nenhuma prova foi feita, em especial se o crime e o apelante foram delatados às minúcias pelos comparsas, e as provas produzidas pela acusação em juízo formam um conjunto probatório harmônico a demonstrar que o acusado não só foi o mentor do crime, como também desfechou os tiros contra a vítima, fugindo em seguida com o veículo subtraído. Assim, comprovada a autoria do delito e o animus dolandi, ou seja, a vontade livre e consciente de praticar o crime de roubo e, por conseguinte o evento morte, não há que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo e nem mesmo em atipicidade da sua conduta. [...]
(TJ//MT, N.U 0001467-03.2014.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).

A existência de provas robustas acerca da participação do réu no roubo também inviabiliza a desclassificação da conduta para o delito tipificado no art. 180 da Código Penal:

[...] “É inviável a absolvição do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado ou a desclassificação desse ilícito para o crime de receptação, porque sobejam provas claras de que ele praticou o crime de roubo em concurso de agentes; por outro lado, a versão de que ele adquiriu a res furtiva de outrem mesmo sabendo ser fruto de ilícito não encontra respaldo algum nas provas produzidas nestes autos.” (TJMT, AP NU 0007213-28.2013.8.11.0064) [...]
(TJ/MT, N.U 1001705-18.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).

[...] Não prospera o rogo para desclassificação do crime de roubo majorado para o de receptação quando demonstrada a participação no primeiro crime, mediante divisão de tarefas. [...]
(TJ/MT, N.U 1000369-45.2021.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 22/12/2022)

A absolvição quanto ao crime de adulteração do sinal identificador do veículo (CP, art. 311), amparado no argumento de que não há perícia comprovando a materialidade do ilícito, também é inviável.

No caso
sub examine
, a conduta consistiu em trocar as placas de identificação por outras, que pertenciam a veículo de marca e modelo semelhante.

Os policiais que atenderam a ocorrência explicaram que descobriram que o veículo era produto de roubo somente depois que checaram o número do chassi estampado nos vidros, pois as placas “estavam trocadas”.

A vítima inclusive esclareceu para o Promotor de Justiça que “as
verdadeiras [...] estavam dentro do veículo, aí eu levei lá para os peritos, eles tiraram as que tinham colocado, tinham clonado, e colocou as verdadeiras”
novamente.

O termo de exibição e apreensão confirma que o veiculo “
Fiat/Strada Freedom, 13cd, Cor Cinza, Ano 2021, Placa RAX5F03/MT, VIN 9BD281B31NYW53322, Código de Apreensão 19005 [...] encontrava-se com a placa adulterada para QXT4b72
” (Id. 147136130 - pág. 1).

Além disso, o relatório emitido pelo sistema VINCULUM demonstra que as placas QTX4b72 pertenciam a caminhonete Fiat/Strada Edurance CD, ano/modelo 2020/2021,
em circulação na cidade de Belo Horizonte
­- MG
(Id.
147136148 - pág. 1-2).

A substituição das placas de identificação raramente deixa vestígios, de modo que se admite a comprovação da conduta delitiva por outros meios de provas.

Nesse sentido:

[...] "In casu, a troca da placa de identificação da motocicleta utilizada pelo réu não deixou vestígios, motivo pelo qual os depoimentos testemunhais foram capazes de formar a convicção dos julgadores a respeito da materialidade do delito" (AgRg no REsp 1.366.117/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018). [...]
(STJ, HC n. 490.735/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 13/6/2019).

[...] Mostra-se prescindível laudo para se atestar a materialidade do delito, porquanto a simples troca de placas do veículo não deixa vestígio capaz de ser aferido por meio pericial. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.186.152/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 15/5/2018).

Por fim, embora a Defensoria Pública busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou mencionar súmula; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais.
(TJ/MT, N.U 0000820-28.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

[...] O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.
(TJ/MT, N.U 1015314-11.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 22/10/2022).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023